Tribunal: TJDFT
Processo: 0707372-18.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CURADORIA ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. DÉBITO. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO. ART. 373, II, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica nos casos de curadoria especial, conforme art. 341, parágrafo único, do CPC. Todavia, isto não significa que as partes ficam isentas quanto ao ônus probatório de seu direito.
2. Demonstrada a prova escrita do respectivo débito por meio das cártulas de cheque, e não havendo prova em contrário capaz de comprovar o pagamento do valor ou qualquer fato que pudesse afastar o direito monitório, nos termos do art. 373 do CPC, legítima é a constituição do título executivo judicial.
3. Recurso não provido.